Tribunal: STJ
Processo: 2130059-08.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2199703 - SP (2025/0064431-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RENAN CASTRO BARINI
ADVOGADO
: RENAN CASTRO BARINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP321527
EMBARGADO
: LIMA & RIOS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MAICON DA SILVA ALVES ROCHA - SP516344
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 2b10d155-dda5-4a38-95c6-34dd940e0d7d

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2199703 - SP (2025/0064431-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RENAN CASTRO BARINI
ADVOGADO
: RENAN CASTRO BARINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP321527
EMBARGADO
: LIMA & RIOS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MAICON DA SILVA ALVES ROCHA - SP516344
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RENAN CASTRO BARINI ao
acórdão que deu provimento ao recurso especial de LIMA & RIOS LTDA. - ME, nos
termos da seguinte ementa:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
CRÉDITO PRINCIPAL. ACESSORIEDADE. PAGAMENTO. PRECEDÊNCIA.
INVIABILIDADE.
1. Diante da relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e o
crédito do mandante fixado a título de condenação na ação principal, é inviável
o pagamento da verba honorária sucumbencial com precedência ao
adimplemento do crédito principal. Precedentes.
2. Recurso especial provido." (e-STJ fl. 1.058)

Em suas razões, o embargante sustenta haver obscuridade e contradição no
acórdão, argumentando que o julgado nele mencionado trata da relação entre advogado
e cliente, não entre ex-cliente e ex-advogado, que é a hipótese fática dos autos.
Aduz que a arrematação é oriunda de cumprimento de sentença por ele
ajuizado de forma autônoma e independente, e não pela embargada, que sequer
promoveu o necessário procedimento para o recebimento do seu crédito.
Alega que, no caso, deve ser reconhecida a existência de concurso de credores
e a natureza de verba alimentar dos honorários de sucumbência, o que lhe garante
preferência sobre os demais créditos.
Documento eletrônico VDA52818141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:26
Código de Controle do Documento: f243d026-6bc7-49e8-852a-61b98a14734d

Requer o saneamento dos vícios indicados e o acolhimento dos embargos
declaratórios com efeitos infringentes para que seja negado provimento ao recurso
especial da parte adversa.
Sem impugnação (e-STJ fl. 1.076).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum dos
vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com expressa e adequada
fundamentação a respeito da natureza acessória dos honorários sucumbenciais em
relação aos valores da condenação favoráveis ao mandante, razão pela qual é inviável o
pagamento da verba honorária de sucumbência com precedência ao crédito principal.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:

"(...)
Em relação à apontada violação do
do Código Civil, o
art. 92
entendimento desta Corte é o de que há relação de acessoriedade entre os
honorários sucumbenciais e o crédito do mandante fixado a título de
condenação na ação principal, sendo, por esse motivo, inviável o pagamento
da verba honorária sucumbencial com precedência ao adimplemento do crédito
principal.
Nesse sentido:
[...]
A respeito do tema, o tribunal de origem entendeu que haveria
concurso de credores entre os honorários sucumbenciais e o crédito principal
da causa originária, com precedência do primeiro ao segundo, em razão de sua
natureza alimentar.
Ao assim decidir, a corte de origem dissentiu da orientação
jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o acórdão
recorrido merece reforma no ponto para que seja dado provimento ao agravo de
instrumento interposto pela parte recorrente." (e-STJ fls. 1.061/1.062)

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos com intuito protelatório, a multa prevista no art. 1.026
do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:26
Código de Controle do Documento: f243d026-6bc7-49e8-852a-61b98a14734d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.199.703 / SP
Número Registro: 2025/0064431-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10061660920158260292 21300590820248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LIMA & RIOS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MAICON DA SILVA ALVES ROCHA - SP516344
RECORRIDO
: RENAN CASTRO BARINI
ADVOGADO
: RENAN CASTRO BARINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP321527
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
MÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RENAN CASTRO BARINI
ADVOGADO
: RENAN CASTRO BARINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP321527
EMBARGADO : LIMA & RIOS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MAICON DA SILVA ALVES ROCHA - SP516344
TERMO
Documento eletrônico VDA54007216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:50
Código de Controle do Documento: f6845cc5-d734-4a9a-b093-0554ccc6d27a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:50
Código de Controle do Documento: f6845cc5-d734-4a9a-b093-0554ccc6d27a